Tribunal: CARF
Processo: 10670.721946/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721946/2011-35
ACÓRDÃO
2301-012.009 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGAS DE ALUMÍNIO SA LIASA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2007
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é
necessária a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel
rural comprovada através de documentação hábil. No presente caso, o
Laudo de Vistoria de Área de Preservação Permanente atesta a efetividade
da área.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Flavia Lilian Selmer Dias,Marcelle Rezende Cota, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a]
integral),Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.009 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721946/2011-35
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de lançamento lavrada contra a Recorrente acima
identificada, relativo ao Imposto sobre a Propriedade territorial rural – ITR, decorrente da glosa da
área de benfeitoria e da área de preservação permanente, referente ao exercício 2005.
Após regular processamento, em 13 de maio de 2021, a 1° Turma Ordinária da 3°
Câmara, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 2301-009.140, de e-fls. 311/318, sintetizados na seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE/RESERVA LEGAL. TRIBUTAÇÃO. ADA.
Para a exclusão da tributação sobre área de preservação permanente, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessa área e apresentação de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo previsto na legislação tributária.
ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS À ATIVIDADE RURAL.
PROVA INEFICAZ.
Incabível restabelecer a área de benfeitorias glosada pela fiscalização quando o
laudo não as discrimina e nem as quantifica na propriedade rural em 01/01/2007
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão acima, a Recorrente
apresentou Recurso Especial, pugnando pelo reconhecimento da área de preservação permanente
por ser dispensável a apresentação do ADA.
Por sua vez, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais entendeu por bem
julgar parcialmente procedente o recurso especial da contribuinte, afastando o óbice relacionado
ao ADA, determinando o retorno dos autos à Turma a quo, para apreciar o mérito do recurso
voluntário quanto ao reconhecimento de APP no imóvel rural a partir das provas colacionadas ao
processo, não apreciadas pelo acórdão recorrido, o fazendo sob os fundamentos inseridos no
Acórdão no 9202-011.399, de e-fls. 473/485.
Após regular processamento, os autos foram distribuídos a esta Conselheira, para
relato e inclusão em pauta.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.009 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721946/2011-35
3
Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Mérito
Da Área de Preservação Permanente

Como bem delineado no Acórdão da 2a Turma da CSRF, restou consignado a
desnecessidade do ADA para reconhecimento da isenção da área de preservação permanente
glosada pela autoridade lançadora, restando em litígio a análise da documentação posta aos autos
para comprovar a efetiva existência ou não de referida área.
Sendo assim, com intuito de comprovar a existência da área, a Recorrente, anexa
aos autos, um Laudo Técnico com ART, específico para vistoria da área em questão (e-fls.
217/230).
Ao analisarmos o LAUDO DE VISTORIA DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE,
constatamos a existência de uma área de 2.433,10 como sendo de preservação permanente.
Do referido documento, observa-se que foram levados em conta o levantamento
planimétrico do imóvel, avaliação in loco, inventário das principais espécies encontradas, bem
como imagens, os quais o engenheiro agrônomo responsável assim concluiu:
Após vistoria em loco, atesto que a propriedade rural descrita acima, possui a
área de 2.433,10 ha, caracterizada como área de Preservação Permanente, por
apresentar as características de vegetação, solo, relevo, de forma intacta, sem
interferência antrópica significa, e por estar de acordo com o que preceitua a (...)
Neste contexto, deve ser restabelecido os 2.433,10 declarados como área de
preservação permanente.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para restabelecer a área de preservação permanente declarada de 2.433,10
ha.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.009 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721946/2011-35
4

Fl. 501
DF CARF MF
Original